Tribunal: CARF
Processo: 11128.720293/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DESCONSOLIDADOR.
Segundo a IN SRF n° 800/2007, em seu art. 2o, inciso IV, compete ao agente desconsolidador/agente de carga representante do transportador estrangeiro em solo nacional prestar as informações sobre a carga no Siscomex Carga, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720293/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.865 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DESCONSOLIDADOR.
Segundo a IN SRF n° 800/2007, em seu art. 2o, inciso IV, compete ao agente
desconsolidador/agente de carga representante do transportador estrangeiro em
solo nacional prestar as informações sobre a carga no Siscomex Carga, dentro
dos prazos estabelecidos, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO
DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de inconstitucionalidade e, da parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720293/2019-43
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.865 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720293/2019-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 16-88.732, pela 17a Turma da
DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, mantendo integralmente o auto de infração
lavrado pela autoridade aduaneira para exigência de multa em razão de atraso na
desconsolidação de carga. A decisão restou assim ementada (e-fl. 122):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduz-se o relatório constante no
acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
De acordo com a Fiscalização, o Agente de Carga ACTION AGENCIAMENTO DE
CARGAS LTDA., CNPJ No 07433647000407, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) 151805047688643 a destempo em/a partir de
07/03/2018 15:14:27, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805050321283.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TCNU9739912, pelo Navio M/V CAP SAN
MARCO, em sua viagem 808S, com atracação registrada em 09/03/2018 13:30:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE)
151805047688643 foi incluído em 03/03/2018 11:37:29, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verificou-se que figura como agente de carga
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.865 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720293/2019-43

transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL
151805050321283,
a
empresa
ACTION
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA., CNPJ No 07433647000407.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração em 19/02/2019 (fl.44), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 08/03/2019, juntados às fls. 47 e seguintes, alegando em
síntese:
A Impugnante, na qualidade de agente de carga, não deve ser responsabilizada pelo
descumprimento de obrigações de sua representada A Impugnante, na qualidade de
agente de carga, não é responsável pelo suposto descumprimento da obrigação acessória
em testilha, impondo-se a declaração de nulidade do auto de infração em destaque;
Todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos;
A responsabilidade atribuída à Impugnante, pela suposta infração à legislação
tributária, foi excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102,
§§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966.
Intimada do r. decisum em 09/09/2019, a recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo, em síntese, (i) ilegitimidade passiva; (ii) a aplicação do instituto da denúncia
espontânea; e, (iii) a observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário se mostra tempestivo, sendo assim, dele tomo conhecimento.
De já, peço venia, para fazer uma pequena introdução sobre o tema antes da
análise dos argumentos deduzidos pela recorrente em recurso voluntário.

1. Do Sistema Siscomex e encargos.
É cediço que a obrigatoriedade na inserção de dados da carga transportada
em via marítima se dá através do Siscomex Carga, com previsão expressa na IN RFB no
800/2007, bem como no Decreto-Lei no 37-1996, respectivamente, vejamos:
Art. 1o. O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.865 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720293/2019-43

.............................................................................................................................................
Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado
___________________________________________________________________
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Os obrigados a inserção de dados no Siscomex estão arrolados no art. 2o da IN
SRF no 800/2007, dentre eles:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[omissis]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[omissis]
IV - o transportador classifica-se em:
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Veja que o desconsolidador e o agente de carga equiparam-se ao transportador,
portanto recai sobre eles o encargo de informar a autoridade aduaneira/mercante às informações
pertinentes sobre a carga e o transporte.
Logo se conclui que há responsabilidade solidária entre o representante do
transportador estrangeiro em solo nacional e o desconsolidador ou agente de carga.
De outro lado, a mesma norma traz em seu art. 22 os prazos para a inserção de
dados sobre a embarcação e carga no citado sistema. Ao passo que o mero descumprido sujeita o
infrator a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66 (com
alterações pela Lei n° 10.833/2003), consoante o art. 45 da IN SRF no 800/2007, a saber:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Prossigo o voto com a análise sobre os fatos.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.865 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720293/2019-43

2. Dos fatos.
Infere-se da leitura dos autos, que contra a recorrente foi lavrado auto de infração
para exigência de multa em razão de atraso na desconsolidação da carga.
Segundo a autoridade aduaneira, a recorrente teria incluído no Siscomex Carga o
HBL/MHBL no 1518050500321283 após o prazo de atracação do navio M/V CAP SAN
MARCO. O registro de atracação do navio no porto ocorreu no dia 09/03/2018 às 13:30 (e-fl.
33), enquanto que a desconsolidação aos dias 07/03/2018 às 15:14 (e-fl. 36).
Sendo assim, restou descumprido o prazo estabelecido pelo inciso III, do art. 22,
da IN SRF no 800/2007.
Feitas as considerações, passo as razões recursais da recorrente.

3. Preliminares.
a. Do cabimento do recurso e da suspensão da exigibilidade do
débito.
Inicialmente busca a recorrente o processamento do recurso voluntário e a
suspensão da exigibilidade da multa recorrida. Para tanto, alega:
Sem muitas delongas, o recurso preenche os requisitos necessários de validade e,
por isso, conhecido e processado.
Ademais, apesar de a multa recorrida versar sobre crédito de natureza não
tributária, a suspensão de sua exigibilidade se dá com fulcro no art. 151, inciso III do CTN,
porquanto acessória1 o dever pelo contribuinte junto ao Siscomex Carga, bem como consoante
previsão expressa no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Logo, uma vez tempestivo o recurso à cobrança da multa é suspensa de pronto.

4. No mérito.
a. Nulidade do auto de infração - Ilegitimidade do sujeito passivo.
Sem sede de preliminar, suscita a recorrente necessidade de reforma da decisão
recorrida, porque não apreciado o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo,
arguindo ser mero agente desconsolidador.

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[omissis]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.865 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720293/2019-43

Não assiste razão a recorrente, consoante previsão expressa no inciso II, do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso IV do artigo 2o
e artigos 4o e 5o todos da IN SRF no 800/2007, que tratam da responsabilidade solidária entre a
agência marítima e o transportador.
In casu, tendo a recorrente, atuado na figura de desconsolidador (agente de carga),
está obrigada a desconsolidar a carga, para tanto incluindo o Conhecimento House no Siscarga.
Logo, inevitável à manutenção da recorrente no polo passivo da autuação lavrada
como, ainda, destaco que tal tese foi muito bem enfrentada pelo juízo a quo.
Por isso, rejeito a presente preliminar.
b. Da denúncia espontânea.
Deduz-se da peça recursal, ainda, o pedido de aplicação do instituto da denúncia
espontânea pela recorrente, com suporte no art. 138 do CTN e do § 2o do artigo 102 do Decreto-
Lei no 37 de 1966.
O argumento é recorrente e já sedimento por este Tribunal Administrativo quando
da edição da Súmula Vinculante CARF no 126, elaborada a partir da interpretação firmada nos
acórdãos nos 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de
05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de
27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017, a saber:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Uma vez vinculante a este Colegiado a referida Súmula (Portaria MF no
129/2019), deixo de acolher o argumento de denúncia espontânea.

c. Dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por derradeiro, a recorrente argumenta que a multa deve obedecer aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade e, de conseguinte, busca a redução da multa aos patamares
estabelecidos na Lei no 12.546/2011. Reproduz-se abaixo trechos do recurso (e-fl. 156 e 158):
A questão, diante disso, consiste em determinar os parâmetros que nos permitam fixar
um teto às multas, tanto moratórias quanto de lançamento de ofício. A nosso ver, o
critério há de ser o da razoabilidade.
Nesse sentido, deixará de ser razoável a multa capaz de conduzir o contribuinte a uma
situação de indevida perda patrimonial. A razoabilidade da multa estará intimamente
ligada à própria proporcionalidade que deve haver entre os fatos que lhe deram causa, e
os efeitos alcançados pelo contribuinte, tudo isso estará a apontar para tal multa um
efeito expropriatório, confiscatório. Não se pode desconsiderar a capacidade
contributiva do sujeito passivo. Será "undue process of law."
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.865 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720293/2019-43

..........................................................................................................................
Como parâmetro e exemplo, vejamos que, no caso do SISCOSERV – SISTEMA
INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, às multas aplicadas em
caso de atraso ou incorreção são proporcionais e até reduzidas pela metade se
apresentado após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Sendo que tal
proporcionalidade deve ser utilizada no presente caso – SISCARGA.
Nesse sentindo, vejamos o entendimento disposto Lei Siscoserv (LEI No 12.546, DE 14
DE DEZEMBRO DE 2011):
In casu, inaplicável à Lei no 12.546/2011, porque versa sobre o incentivo fiscal de
apuração de créditos tributários atrelados ao IPI apurados por empresas exportadoras do
REINTEGRA, enquanto que a autuação tem natureza não tributária.
Para mais, a recorrente inova no argumento, visto que inicialmente confronta a
constitucionalidade da penalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
Corroborando, colaciona-se trecho da tese defendida na impugnação, com destaques (e-fls.
63/64):
75. Caso a Impugnante tenha infringido a legislação tributária, o que se admite apenas
por amor ao debate verifica-se que a aplicação da multa em destaque não se pauta em
qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade
ao sujeito que prestar as informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-
las com atraso de dias ou até meses.
76. Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar determinado Conhecimento
Eletrônico com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo meses, a ele se
impõe idêntica penalidade, sem determinar a lei que se observe qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
77. Sem prejuízo, verifica-se não haver proporcionalidade entre a infração supostamente
praticada e a multa imposta, não sendo também razoável que o simples atraso
desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico acarrete a imposição de tão
pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido qualquer prejuízo.
78. Diante de tais fatos, restam também ofendidos os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, incisos II
e IV, ambos da Constituição Federal.
79. Desse modo, é certa a conclusão de que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é
inconstitucional, na medida em que ofende aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação
imposta nestes autos.
À vista disso, o pilar argumentativo da recorrente diz respeito à
inconstitucionalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
É cediço que este Colegiado não tem competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de qualquer norma legal
regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle de constitucionalidade
de lei (art. 102 da CF/88).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.865 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720293/2019-43

Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, não conheço do fundamento dada a incompetência desta julgadora.

5. Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, e da parte conhecida,
nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital